Tribunal: TJMT
Processo: 0008654-44.2017.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0008654-44.2017.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), E. D. S. A. - CPF: 080.141.981-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MPEMT - CAMPO VERDE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.
E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MEDIDA PROTETIVA – ESTADO DE MATO GROSSO – OBTENÇÃO –
NEOADVANCE
- INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CRIANÇA SUBSTITUÍDA - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...]Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3o da Lei no 9.787/99 ), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado. A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (agr 144671/2014, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de direito público e coletivo, julgado julgado em 24/02/2015, publicado no dje 27/02/2015)".

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Medida Protetiva no 0008654-44.2017.811.0051 ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor da criança E. D. S.A

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando a obtenção do uso de leite especial Neodvance 12 latas ao mês com o valor aproximado de R$ 200,00 (duzentos reais) cada lata a criança substituída diagnosticado com alergia grave.

A Magistrada singular Dra. Maria Lucia Patri aos 19.01.2018 julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para determinar que os requeridos disponibilizassem o suplemento e, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Entendeu desnecessária a fixação de honorários advocatícios uma vez que a ação foi patrocinada pelo MPE, havendo inclusive vedação expressa na Constituição Federal, em seu artigo 128 § 5o , inciso II, acerca da percepção de honorários advocatícios pelo
parquet.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado foi pela ratificação da sentença reexaminada. id. 3668704.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária,
nos termos da Sumula 490 do STJ:

"Súmula 490
- A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas."

A referida ação foi ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor da criança E. D. S.A
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando a obtenção do uso de leite especial Neodvance 12 latas ao mês com o valor aproximado de R$ 200,00 (duzentos reais) cada lata a criança substituída diagnosticada com alergia grave.

A Magistrada singular, Dra. Maria Lucia Patri, aos 19.01.2018 julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência, para determinar que os requeridos disponibilizassem o leite Neoadvance e, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A criança substituída, nascida 28 de dezembro de 2014 (02 anos), é portadora de alergia alimentar grave é regulada pelo SUS, sendo sua genitora pessoa hipossuficiente, não tendo condições de custear o leite vindicado.

O Núcleo de Apoio Técnico –NAT concluiu acerca da obtenção do Alimento Especial:

“(...)Tratando-sede pré-escolar, atualmentecom 2 anos e 9 meses, guando a dieta Iactea é opcional. 2. Há relatorio médico que evidencia episódios de alergia grave desde os primeiros dias de vida, com manifestações gastrintestinais, doença do refluxo gastresofégico e sindrome disabsortiva, além de asma grave e urticéria, quando em contato com alimentos alérgenos. Houve indicação da restrição de todos os alimentos constantes no teste de contato, restando poucas opções com quantidades de calorias e proteínas adequadas. Já se encontra em tratamento dessensibilizante com administração de imunoterapia ativada de baixa dosagem, tendo sido o tratamento proposto por dois anos. (id. 3146634.)

Para garantir o direito a saúde da criança destaco a existência de Portaria no 67 de 23 de novembro de 2018 que estabeleceu
e incorporou as formulas nutricionais à base de soja a base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose
e a base de aminoácidos para a
criança
de 0 a 24 meses com alergia a proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS.

Assim o Suplemento Alimentar deve ser fornecido pelas formulas nutricionais e não pelo nome comercial.

Nesse sentido:

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3o da Lei no 9.787/99 ), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado. A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (agr 144671/2014, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de direito público e coletivo, julgado julgado em 24/02/2015, publicado no dje 27/02/2015)".

Por essas considerações,
RATIFICO
a sentença em Reexame em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019